Tribunal: TJMT
Processo: 1008989-23.2018.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008989-23.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALCIR PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 697.109.531-68 (APELADO), DONIZETE RUPOLO - CPF: 002.088.271-88 (ADVOGADO), RUY PORTELLA DE SOUZA - CPF: 157.301.749-34 (APELANTE), RONALDO PIRES DE ANDRADE - CPF: 448.803.086-68 (ADVOGADO), PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ - CPF: 041.585.521-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008989-23.2018.8.11.0015

Apelação no
1008989-23.2018.811.0015

Apelante:
Ruy Portela de Souza

Apelado:
Alcir Pereira de Oliveira

EMENTA:

APELAÇÃO – AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PUBLICAÇÕES OFENSIVAS EM REDE SOCIAL – DANO MORAL VERIICADO – VALOR DA COMPENSAÇÃO MORAL MANTIDO - APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com arbitramento de valor razoável e que atenda o caráter pedagógico.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008989-23.2018.8.11.0015

Apelação no
1008989-23.2018.811.0015

Apelante:
Ruy Portela de Souza

Apelado:
Alcir Pereira de Oliveira

Relatório.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelo requerido
Ruy Portela de Souza
.

AÇÃO:
Indenização por Danos Morais no
1008989-23.2018.811.0015
,
proposta por
Alcir Pereira de Oliveira
em face de

Ruy Portela de Souza
, aqui apelante.

SENTENÇA
(
Juízo da 3a Vara Cível de Sinop
):
julgou procedente a ação, condenou o requerido, aqui apelante,
ao pagamento de compensação moral de R$10.000,00 e ao pagamento de

custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Alega, em síntese, a inexistência de comprovação do dano moral.

Alternativamente, pugna pela diminuição do valor da compensação moral, de R$10.000,00 para um salário mínimo.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008989-23.2018.8.11.0015

Apelação no
1008989-23.2018.811.0015

Apelante:
Ruy Portela de Souza

Apelado:
Alcir Pereira de Oliveira

Voto.

E. Câmara:

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de afastar a condenação por danos morais.

Alternativamente, se é caso de diminuição do valor da compensação moral, de R$10.000,00 para um salário mínimo
.

Cuida-se, na origem, de
Ação de Indenização por Danos Morais
proposta por
Alcir Pereira de Oliveira
em face de

Ruy Portela de Souza
, aqui apelante
, em que a sentença reconheceu a ocorrência do ilícito decorrente de divulgação, pelo requerido apelante, em sua rede social
facebook
, de duas publicações: uma imagem do autor apelado, contendo a legenda “
Gigolô mantido por LB às custas do ex
” e outra imagem, também do autor apelado, com a seguinte legenda “o gigolô da loira burra”.

Quanto ao ilícito reconhecido pela sentença, o apelante não insurgiu, porquanto verifica-se das suas razões recursais que postula apenas a exclusão da condenação por danos morais. Alternativamente, pede a redução do valor da compensação moral.

Assim, no tocante ao ilícito reconhecido pela sentença, decorrente das duas divulgações feitas pelo requerido, não há impugnação específica.

E o combate específico do que se pretende seja revisado, é requisito necessário ao recurso, sob pena de não ser conhecido no ponto em que não ocorreu o cumprimento do mencionado requisito.

Veja o que dispõe o art. 932, III, do novo CCPC:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;”
(grifei).

Neste sentido veja a recente orientação desta e. Câmara Lançada na ementa do Agravo Interno no 1012301-13.2022.811.0000, julgado em 27.7.2022:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO DE SENTENÇA – QUESTÃO JÁ AMPLAMENTE ANALISADA – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantida a decisão impugnada se a parte não logrou demonstrar, em sede de agravo interno, elementos aptos para desconstituir a referida decisão.

O combate específico do que se pretende seja revisado, é requisito necessário ao recurso, sob pena de não ser conhecido no ponto em que não ocorreu o cumprimento do mencionado requisito
.
”

(grifei).

Quanto aos danos morais, ao contrário das alegações postas no apelo, restam suficientemente demonstrados, como bem pontuou a sentença impugnada, cujo fragmento se corrobora e transcreve:

“
Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, principalmente o conteúdo do documento encartado no evento n.o 15258828, deflui-se que, na data de 28/07/2018 e 30/07/2018, encontrava-se disponível, na página em que o requerido mantém na rede social Facebook, a publicação da imagem do requerente, carreada das seguintes frases “Gigolô mantido por LB às custas do ex” e “o gigolô da loira burra”. Esta circunstância, inclusive, despontou como
fato incontroverso no processo
[art. 341 do Código de Processo Civil].

Ao dissecar, de modo meticuloso, o teor da imagem disponibilizada e o conjunto de circunstâncias que permearam a publicação pelo requerido, em sua página do Facebook,
depreende-se que o autor, efetivamente, foi qualificado a figura pela qual se representa o termo “gigolô”, que, por sua vez, de acordo com a definição expressa pelo Dicionário de Português, define-se como “indivíduo, em geral jovem e bem-apessoado, que vive à custa de mulher, geralmente mais velha do que ele e mantida por outrem, ou de prostituta
”
[1]
.

Desse modo, ao extrapolar o uso da linguagem na legenda em sua rede social,
NÃO SE PODE NEGAR QUE AS PALAVRAS REDIGIDAS PELO REQUERIDO, NOTADAMENTE QUE QUALIFICA O REQUERENTE COMO “GIGOLÔ”, DE FATO ATINGIRAM A SUA HONRA, SOBRETUDO PORQUE O TEXTO FOI PUBLICADO EM REDE SOCIAL, CHEGANDO AO CONHECIMENTO PÚBLICO
.

Malgrado a suposta "ausência de intenção" (não comprovada, porque as expressões utilizadas são, inquestionavelmente, aviltantes à honra) por parte do requerido, de denegrir ou, de alguma forma, prejudicar o autor, no meio social, tal como sustentado na contestação,
O FATO É QUE, E ISSO NÃO SE PODE SONEGAR, A IMAGEM DO REQUERENTE, DA FORMA COMO FOI DISPONIBILIZADA NA REDE SOCIAL, NÃO SE EFETIVOU DE MODO REGULAR, NA EXATA MEDIDA EM QUE ASSOCIA/VINCULA O REQUERENTE, A REPUTAÇÃO DEPRECIATIVA
.

Por via de consequência, diante desta moldura, levando-se por linha de estima a ponderação das garantias e direitos constitucionais em contraposição,
CONSIDERANDO-SE QUE OS COMENTÁRIOS EXPOSTOS EM REDE SOCIAL PELO REQUERIDO, DE CUNHO PEJORATIVO, SOBRE O REQUERENTE, BUSCANDO OFENDE-LO EM TODOS OS SENTIDOS DE SUA PERSONALIDADE, COMO PESSOA, COMO HOMEM, TRADUZ-SE EM ATO ILÍCITO, CONCLUI-SE, POR INFERÊNCIA RACIONAL, QUE SE ENCONTRAM PRESENTES OS REQUISITOS QUE VALIDAM A CARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL E JUSTIFICAM/LEGITIMAM O DEVER DE RESTITUIR E DE REPARAR OS DANOS EXPERIMENTADOS
[art. 186 e art. 927, ambos do Código Civil e art. 5o, inciso IX da CRFB/88].

Com efeito, para fins de caracterização da responsabilidade civil, decorrente de dano moral, se mostra imprescindível a prática de ato ilícito que acarrete violação a valores extrapatrimoniais que fazem parte integrante da personalidade (direitos individuais ou direitos de personalidade) e que, de forma concomitante, resulte expressiva repercussão e perturbação à honra, à incolumidade/tranquilidade psíquica e à imagem, a ponto de provocar dor, sofrimento, vexame, humilhação, sentimento de desvalia ou desequilíbrio no bem-estar. Interpretação que resulta da exegese do art. 186 e art. 927, ambos do Código Civil.

Com base nesse raciocínio, depreende-se, por força de proposição lógica,
QUE O CONTEÚDO PUBLICADO PELO REQUERIDO, VINCULANDO O REQUERENTE A CARACTERÍSTICA PEJORATIVA, TRAZ, COMO CONSEQUÊNCIA, GRAVE PERTURBAÇÃO EMOCIONAL, QUE AGRAVA A HONRA DO REQUERENTE. O SENTIMENTO DE DESVALIA E DESRESPEITO, DECORRENTE DA PUBLICAÇÃO DA IMAGEM DO AUTOR, DERIVADA DE ATO DO REQUERIDO, PRODUZIU, NA HIPÓTESE CONCRETA, DESGASTE EMOCIONAL INTENSO E CONTRATEMPOS/TRANSTORNOS
.

A existência do dano moral, decorrente da publicação não autorizada de imagem de pessoa, com fins econômicos ou comerciais, decorre ‘in re ipsa’, na medida em que a responsabilidade desponta como consequência direta do ato de violação do direito, o quê implica considerar que se mostra totalmente irrelevante a demonstração do prejuízo em concreto — que se presume em razão da própria conjuntura factual estabelecida [Súmula 403 do Superior Tribunal de Justiça].”
(grifei).

No que diz respeito ao valor da compensação moral, que a sentença arbitrou em R$10.000,00, também revela-se justificável, porquanto além de atender as peculiaridades do fato, mostra-se razoável e não demonstra o ocorrência do enriquecimento indevido, também como consignado pela sentença, cujo outro fragmento se transcreve, bem assim, atende o caráter pedagógico.

“
Por via de consequência, diante desta moldura, tomando-se em consideração que a publicação na rede social disseminou conteúdo ofensivo à imagem e à honra do requerente e, consequentemente, submeteu o requerente a transtornos e dissabores em razão da vinculação da sua imagem a característica pejorativa,
considero razoável
que se arbitre o valor da indenização pelo dano moral sofrido na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
sem que se configure enriquecimento sem causa
.
”
(grifei).

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada
, que
julgou procedente a ação, condenou o requerido, aqui apelante,
ao pagamento de compensação moral de R$10.000,00 e ao pagamento de

custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Por aplicação da regra do §11, do art. 85, majora-se de 15% para 20%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022